Tribunal: TJBA
Processo: 8035659-84.2021.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8035659-84.2021.8.05.0000.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

EMBARGADO: ENIO MENDES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ENIO MENDES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART 1022, DO CPC. ACÓRDÃO ANTERIOR TORNADO SEM EFEITO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL DECISÃO RELATOR EM APARENTE DISSONÂNCIA AO TEMA 887 DO STJ. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Da análise dos autos, resta demonstrado que o agravo em recurso Recurso Especial, de Id. 40588041, foi manejado pelo Embargante em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial por si interposto, com fundamento no Tema 887 do STJ.

2. Compulsando-se os presentes autos, constata-se que houve erro material, merecedor de reforma nas premissas fáticas do voto proferido nos autos do agravo interno de nº 8035659-84.2021.8.05.0000.3, quando deixou de conhecer o referido recurso, sob o fundamento de que a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, de id 38750183, teria sido favorável ao seu interesse, diante da aplicação do Tema 887 (juros remuneratórios).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8023409-16.2021.8.05.0001.3, em que figura, como parte embargante, BANCO BRADESCO S/A, e, como parte embargada, ÊNIO MENDES DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os embargos de declaração na forma do voto condutor